Tribunal: TJPA
Processo: 0032933-20.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032933-20.2009.8.14.0301

APELANTE: JOSE IVANILSON DIAS DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME PARA SOLDADO. MUDANÇA SUPERVENIENTE DA LEI DE INGRESSO NA PMPA. NOVOS CRITÉRIOS DE ALTURA MÍNIMA. ALTURA COMPROVADA CONFORME REQUISITO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal (Lei nº 6626/2004) e editalícia, ocorre que a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando, assim, a Lei Estadual, no art.3º, alínea h.

2.

Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o impetrante demonstrou, que sua altura corresponde a 1,64 cm, ou seja, dentro do que exige o art. 3º, alínea h, da lei 6.626/2004, com redação dada pela Lei nº 8.971/2020.

3.

Levando em conta o interesse público, a melhor solução para o caso concreto é o afastamento da regra insculpida no edital e na Lei estadual nº 6.626/2004, com a redação anterior à Lei 8.971/2020.

4.

Sentença reformada. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
ao mesmo, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por JOSE IVANILSON DIAS DE ANDRADE, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de concessão de liminar, movida em face do ESTADO DO PARÁ, que denegou a segurança pleiteada.

Em apertada síntese o apelante se inscreveu no Concurso Público de Formação de Soldados da PMPA, regulamentado pelo edital n. 001/2008 do Concurso Público n. 005/PMPA. Foi aprovado na primeira fase do certame, consistente em prova escrita objetiva. Após, na segunda fase, foi aprovado nos exames psicotécnico e odontológico, tendo sido considerado inapto no exame médico por não preencher o requisito de altura mínima, correspondente a 1,65m, determinado no edital, vez que possui apenas 1,64m.

Expôs que o requisito de altura mínima constante do referido edital viola o princípio constitucional da isonomia, previsto no caput do art. 5º, e pediu a concessão da segurança a fim de que fosse considerado apto no exame médico. Obteve a liminar e participou das fases seguintes do certamente sendo aprovado. Frequentou o curso de formação de praças e passou a exercer o cargo de Soldado da PMPA desde 2009.

Após regular instrução processual o juízo de origem denegou a segurança ID1263293.

Recorre expondo que embora exista lei específica que exija a altura mínima de 1,65m para o ingresso na PMPA, sua reprovação e exclusão do certame em razão da diferença de 1 cm, vez que possui 1,64m de altura, viola o princípio da razoabilidade.

Destaca que já tem mais de 10 anos de serviços prestados a PMPA e que nunca houve limitação para o cumprimento das atribuições policiais militares, discorrendo que que não é razoável que o Estado perca um bom policial que já trabalha desde 2009, após já ter investido em sua formação.

Pede o provimento da apelação.

Contrarrazões ID1263295.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID1374524.

Recebi por redistribuição ID1645227.

Petição do apelante ID2634355, informando que preenche os requisitos de altura mínima estabelecidos pela nova lei de ingresso na PMPA (Lei n. 8.971/2020, de 13/01/2020) que passou a prever altura mínima de 1,60m para homes, sendo que o Apelante tem 1,64m.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestiva e adequada comporta provimento.

A exigência de altura mínima é decorrente do poder discricionário que a administração pública tem para estabelecer regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Ocorre que a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando a redação da Lei Estadual 6626/04, no art.3º, alínea h, passando a dispor:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º......

§ 2º.......

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;” (grifei)

A modificação da Lei reflete isonomia às exigências das Forças Armadas, e de qualquer ângulo a altura do apelado está dentro do atual limite legal.

Não podemos perder de vista que o poder público estadual investiu nesse candidato no curso de formação, deu-lhe posse e efetivo exercício em cargo público, pagando-lhe retribuição pecuniária pela força de trabalho dispendida, de maneira que o não provimento do recurso acarretaria mais prejuízo à sociedade do que benefícios. O próprio STF passou a entender que existem situações excepcionais, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, o que me parece ser o caso aqui.

Finalmente, cumpre lembrar que a atuação da Administração Pública deve se pautar na legalidade, e o apelante atende ao critério legal de altura mínima para o exercício da atividade policial militar.

Nesse diapasão, entendo que a melhor solução para o caso concreto é o afastamento da regra insculpida no edital e na Lei estadual nº 6.626/2004, com a redação anterior à Lei 8.971/2020, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, quando do julgamento do RE 653115, Relator Min. CELSO DE MELLO.

Portanto, o recurso comporta provimento para que seja reformada a sentença e consequentemente afastadas as regras do edital do concurso e da própria Lei estadual nº 6.626/2004, com a redação anterior à Lei 8.971/2020, posto que, em juízo de ponderação, ante a prevalência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade firmado em entendimento da Corte Suprema, bem como em decorrência de competência legislativa que alterou o limite mínimo de altura para ingresso de policiais militares, impondo, inexoravelmente, o reconhecimento que o apelante atende ao requisito legal, é insubsistente o fundamento que o considerou INAPTO no exame antropométrico.

Pelo exposto, com fundamento na Lei Estadual n. 8.971/2020, art. 3º, §2º, ‘h’, e artigo 493 do CPC, estou por
DAR PROVIMENTO
ao recurso e conceder a segurança pleiteada.

Sem honorários nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022